Tribunal: TJES
Processo: 5013978-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013978-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERALICE DE FREITAS MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013978-82.2023.8.08.0024

APELANTE: VERALICE DE FREITAS MIRANDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 3.999/61. PISO SALARIAL E CARGA HORÁRIA. AUTONOMIA FEDERATIVA. INAPLICABILIDADE DA NORMA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estatutária do Município de Vitória contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança de piso salarial e redução da carga horária com fundamento na Lei Federal nº 3.999/61. A autora, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório desde 2007, sustenta que a referida lei lhe assegura jornada semanal de 20 horas e piso de dois salários-mínimos, postulando o pagamento de diferenças salariais e reflexos legais. A sentença reconheceu a autonomia legislativa do ente municipal, concluindo pela inaplicabilidade da norma federal aos servidores estatutários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61 é aplicável aos servidores públicos estatutários municipais;
(ii) verificar se há direito ao pagamento de diferenças remuneratórias em razão de jornada superior à prevista na norma federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da União para legislar sobre normas gerais de direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) limita-se às relações celetistas, não alcançando os servidores públicos submetidos a regime estatutário, cuja regulamentação depende de legislação própria do ente federativo.

A Constituição Federal assegura aos entes federados autonomia político-administrativa (arts. 18 e 25), o que inclui a prerrogativa de definir o regime jurídico de seus servidores, inclusive no tocante à jornada e à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 325/DF e a Suspensão de Tutela Provisória nº 961/BA, confirmou que a Lei Federal nº 3.999/61 é válida apenas para trabalhadores regidos pela CLT, não sendo automaticamente extensível a servidores estatutários municipais.

A legislação local (Leis Municipais nºs 6.753/2006 e 6.857/2022) define de forma específica a estrutura remuneratória e a jornada de trabalho dos servidores do Município de Vitória, não contemplando a aplicação da norma federal em questão ao cargo de auxiliar de laboratório.

A imposição judicial da aplicação da Lei nº 3.999/61 ao ente federativo violaria os princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/88) e da autonomia municipal, ao substituir deliberação legislativa local por comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 3.999/61 não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários municipais, cuja regulamentação depende de legislação específica do ente federativo.

A autonomia dos entes federativos assegura aos municípios a prerrogativa de estabelecer, por legislação própria, as condições de trabalho de seus servidores, inclusive quanto à jornada e remuneração.

A intervenção judicial para impor normas federais celetistas a servidores estatutários viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia legislativa municipal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013978-82.2023.8.08.0024

APELANTE: VERALICE DE FREITAS MIRANDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei Federal nº 3.999/61, que estabelece piso salarial e jornada de trabalho para categorias específicas de trabalhadores regidos pela CLT, não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios, cuja regulamentação depende de legislação própria do ente federativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 325, reconhece a validade da Lei Federal nº 3.999/61 no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, mas não impõe sua aplicação obrigatória aos servidores estatutários dos entes federativos, reafirmando que a adoção dessas normas depende de regulamentação específica pelos próprios estados e municípios.

Assim vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. PISO SALARIAL E CARGA HORÁRIA PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 3.999/61. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA FEDERATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estatutária contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, na qual se pleiteava o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 ao cargo de auxiliar de laboratório, com consequente pagamento de piso salarial de dois salários-mínimos e jornada semanal de 20 horas, além de reflexos remuneratórios e indenizações retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61 é aplicável aos servidores públicos estatutários municipais;
(II) verificar se há direito ao pagamento de horas extras pelo alegado excesso de jornada além do previsto pela referida norma federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) não alcança servidores regidos por regime estatutário, cuja regulamentação deve ser feita pela legislação específica do ente federativo.
4. A autonomia dos entes federativos (arts. 18 e 25 da CF/88) garante ao município o poder de instituir seu próprio regime jurídico-administrativo, incluindo normas sobre carga horária e remuneração dos servidores.
5. A decisão do STF na ADPF 325/DF reconhece a validade da Lei nº 3.999/61 exclusivamente para trabalhadores regidos pela CLT, não se aplicando automaticamente aos servidores estatutários municipais.
6. A legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/2019) estabelece as condições de trabalho de determinadas categorias da saúde, sem incluir o cargo de auxiliar de laboratório, o que denota opção deliberada do legislador local.
7. A pretensão da apelante implicaria indevida interferência judicial na autonomia legislativa municipal, contrariando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 3.999/61 não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários municipais, cuja regulamentação depende de legislação específica do ente federativo.
2. A autonomia dos entes federativos assegura aos municípios a prerrogativa de estabelecer, por legislação própria, as condições de trabalho de seus servidores.”

(TJES, AP. n° 50139744520238080024, Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, J. em 12/05/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 3.999/61 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora ocupante do cargo de auxiliar de laboratório no Município de Vitória, pretendendo o reconhecimento do direito à aplicação da Lei Federal nº 3.999/61, com a concessão de piso salarial equivalente a dois salários-mínimos e jornada semanal de 20 horas. Alternativamente, requer o pagamento de horas extras pelo labor que exceda 30 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61, que prevê piso salarial e jornada de trabalho para auxiliares de laboratório, é aplicável aos servidores estatutários municipais; e (ii) verificar se a recorrente possui direito ao pagamento de horas extras em decorrência do trabalho além de 30 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da União para legislar sobre direito do trabalho, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente às relações trabalhistas regidas pela CLT e não se estende ao regime estatutário dos servidores públicos municipais, que é regulado pelas legislações próprias de cada ente federativo.

4. A autonomia federativa, prevista nos arts. 18 e 25 da Constituição Federal, garante aos estados e municípios a prerrogativa de organizar seu regime jurídico estatutário, permitindo que cada ente defina as condições de trabalho de seus servidores públicos de acordo com suas particularidades e necessidades locais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 325, reconhece a validade da Lei Federal nº 3.999/61 no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, mas não impõe sua aplicação obrigatória aos servidores estatutários dos entes federativos, reafirmando que a adoção dessas normas depende de regulamentação específica pelos próprios estados e municípios.

6. A interferência judicial para impor as disposições da Lei nº 3.999/61 ao regime estatutário municipal constituiria violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à autonomia dos entes federativos, ao submeter o município a normas não aprovadas por sua própria casa legislativa.

7. No caso concreto, a legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/19) estabelece as condições de trabalho para várias categorias de servidores da área da saúde, mas exclui deliberadamente o cargo de auxiliar de laboratório, evidenciando a intenção do legislador local em diferenciar as condições de trabalho conforme os interesses e prioridades locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Federal nº 3.999/61, que estabelece piso salarial e jornada de trabalho para categorias específicas de trabalhadores regidos pela CLT, não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios, cuja regulamentação depende de legislação própria do ente federativo.

2. A autonomia dos entes federativos, assegurada pela Constituição Federal, permite que estados e municípios definam as condições de trabalho de seus servidores estatutários, sem imposição das normas trabalhistas aplicáveis ao setor privado.

(TJES – Apelação Cível n. 5013971-90.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des. substituta Vânia Massad Campos, data da publicação 06-12-2024)

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Tutela Provisória n° 961/BA, em setembro de 2023, decidiu que os pisos salariais nacionais criados pela União se aplicam exclusivamente aos empregados do setor privado, tendo em vista a autonomia administrativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para disporem sobre o regime remuneratório dos respectivos quadros de pessoal.

De outro lado, a
remuneração da autora foi fixada em conformidade com a Lei Municipal nº 6.753 de 2006, que estabelece a estrutura dos cargos e os respectivos vencimentos dos servidores municipais de Vitória, posteriormente reajustada pela Lei Municipal nº 6.857 de 2022,
e sua
jornada de trabalho foi fixada em 40 horas semanais, conforme o concurso público ao qual se submeteu, e o salário está de acordo com as disposições legais municipais.

A interferência judicial para impor as disposições da Lei nº 3.999/61 ao regime estatutário municipal constituiria violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à autonomia dos entes federativos, ao submeter o município a normas não aprovadas por sua própria casa legislativa.

P
ortanto, não há que se falar em aplicação da Lei Federal 3.999 de 1961 ao ente municipal, uma vez que isso violaria a autonomia administrativa e legislativa do município prevista nos artigos 1º, 18 e 29 da Constituição Federal.

P
or estas razões
,
nego provimento
ao recurso.

N
os termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)